Tribunal: CARF
Processo: 11516.722798/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722798/2018-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.501 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
SET DISTRIBUIÇÃO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL. ALTERAÇÃO
CONTRATUAL. ERRO ESCUSÁVEL.
Havendo a demonstração de ter a contribuinte cometido equívoco na sua
alteração contratual, que implicou em sua exclusão por opção do Simples
Nacional, bem como de não existir provas do exercício da atividade vedada
deve a mesma ser reinquadrada no Simples Nacional retroativamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-66.032, de 15 de abril de
2019, da 7a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722798/2018-98
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.501 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722798/2018-98

A empresa acima qualificada foi excluída do Simples Nacional em 02/07/2018, com
efeitos a partir de 01/08/2018, devido a inclusão no seu contrato social de atividade
econômica vedada (CNAE 4636-2/02), nos termos da letra 'a" do inciso XX do art.
15 da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006 c/c com o art. 74, inciso II da Resolução
CGSN no 94/2011.
A manifestante apresentou defesa na qual solicita a reinclusão no Simples Nacional, sob
alegação de o CNAE 4636-2/02 - Comércio de cigarros, cigarrilhas e charutos, nunca
ter sido exercido pela empresa, tratando-se na verdade de um equívoco cometido na 1a
alteração em seu Contrato Social em 02/07/2018, o qual, foi prontamente corrigido por
ocasião da 2a alteração em 22/08/2018.
Esclarece que no intuito de comprovar que nunca realizou a atividade motivadora da
exclusão, em anexo, segue a integralidade das Notas Fiscais de Entrada e Saída emitidas
durante o período havido entre as alterações contratuais, as quais atestam a aquisição e
posterior venda apenas de produtos tecnológicos e destinados a automóveis, nada
envolvendo comércio atacadista de artigos de tabacaria.
Entende que não se revela aplicável a vedação vigente à época, uma vez que se exige o
exercício da atividade ali prevista, não subsistindo qualquer motivo para a sua exclusão.
Explica que a Lei Complementar no 123/06, institui tratamento tributário diferenciado e
favorecido a ser dispensado às empresas do Simples Nacional, sendo que o tratamento
perpetrado nestes autos não se coaduna com o tratamento ofertado pelas disposições
legais e nem com os objetivos da lei, atribuindo uma penalidade que extrapola os
princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Aduz que também não foi
respeitado o princípio da verdade material que pressupõe a exata correspondência entre
a atividade do Fisco e a realidade dos fatos, possuindo a autoridade administrativa o
dever de agir na busca da verdade material havida nos autos de que não exerceu a
atividade vedada. Apresenta jurisprudência administrativa e judicial, neste sentido.
Explica que a empresa é formada por dois sócios e caso não seja acatada sua reinclusão
ao Simples Nacional, possivelmente não conseguirá suportar o encargo financeiro
provocado pela sua tributação pelo Lucro Presumido.
Por fim, requer a reinclusão no Simples Nacional e que seja atribuído o efeito
suspensivo a esta impugnação administrativa na forma do art. 151, inciso III do CTN,
permitindo com isso à geração das guias mensais de recolhimento do Simples Nacional,
bem como o envio de informações por meio do e-social.
A 7a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a não inclusão da contribuinte do Simples Nacional, sob o fundamento de que a
alteração de dados no CNPJ, informada pela empresa à RFB, com a inclusão de atividade
econômica vedada à opção ao Simples Nacional, equivale à comunicação obrigatória de exclusão
desse regime de tributação.
A contribuinte explica que foi excluída do Simples Nacional em virtude de
alteração em seu Contrato Social, ocasionada pela inclusão do CNAE 4636-2/02, que abrange a
atividade de comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos, a qual seria incompatível
com o referido regime.
Aponta que a Lei Complementar no 123/2006 no art. 17, inciso X, alínea “a”, veda
apenas o efetivo exercício da atividade vedada, contudo a Recorrente não chegou a exercer a
atividade. Informa que, na 1a alteração contratual, registrada em 02/07/2018, por equívoco, foi
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.501 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722798/2018-98

incluída a atividade considerada vedada, contudo, identificado o erro, a Recorrente providenciou
a retirada da atividade através da 2a alteração contratual, registrada no dia 22/08/2018.
Aduz que, para fins de comprovar que a atividade motivadora da sua exclusão
nunca foi efetivamente exercida, a Contribuinte procedeu à juntada da integralidade das Notas
Fiscais de Entrada e de Saída emitidas durante o período entre as alterações contratuais, qual
seja, entre 02.07.2018 a 22.08.2018, as quais atestam a aquisição e a posterior venda apenas de
produtos tecnológicos e destinados a automóveis, relacionada ao seu objeto social, nada
envolvendo a atividade de comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos.
Colaciona jurisprudência demonstrando que o mero erro de fato no tocante ao
preenchimento do CNAE não tem o condão de ensejar a exclusão do contribuinte do Simples
Nacional, visto não ter ocorrido o efetivo exercício da atividade e tenha efetuado a alteração
contratual correspondente, ambos os requisitos foram atendidos no caso concreto.
Ao final requereu:
Diante de todo o exposto, requer-se o recebimento, o processamento e o acolhimento do
presente Recurso Voluntário, com vistas à reforma integral da decisão recorrida, com
vistas a cancelar a exclusão automática da Recorrente do âmbito do Simples Nacional,
afastando-se os efeitos da exclusão a partir de 01/08/2018, com a consequente
manutenção retroativa da empresa na sistemática especial, nos termos da
fundamentação supra mencionada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.501 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722798/2018-98

Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente para excluir a empresa do Simples Nacional.
No caso dos autos, a Recorrente peticionou porque foi identificado que estava
excluída do Simples Nacional. O motivo da exclusão foi automático, em razão da alteração
contratual que incluiu uma atividade vedada – atividade de comércio atacadista de cigarros,
cigarrilhas e charutos.
A Autoridade administrativa e a DRJ entenderam que, em razão da alteração
contratual, que introduziu a atividade vedada, a empresa deve ser automaticamente excluída do
Simples, com fulcro no inciso II, do art. 74, da Resolução CGSN no 94/2011. No mesmo sentido
dispõe o artigo 82 e parágrafo único da Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018, que
expressamente revogou a Resolução CGSN no 94/2011 a partir de 01/08/2018.
A Recorrente, por sua vez, defende que cometeu um equívoco quando realizou a
alteração contratual no 01 (em 02/07/2018), incluindo uma atividade impeditiva de ingresso no
Simples Nacional, e providenciou, tão logo identificado o erro, a alteração contratual no 02 (em
22/08/2018) para excluir a atividade impeditiva. Afirmou que durante todo o período, não
praticou a atividade nem adquiriu os produtos para venda.
Diante disso, o objeto do processo é identificar se a empresa Recorrente praticou a
atividade vedada que foi incluída na sua alteração contratual.
A Jurisprudência do CARF possui entendimento de que a mera presença em
contrato de atividade vedada pelos regimes simplificados de arrecadação não bastam para
justificar seu indeferimento. Nesse sentido, é o Acórdão abaixo:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/08/2012
ATIVIDADE ECONÔMICA CONSTANTE EM CONTRATO SOCIAL MAS NÃO
DESEMPENHADA PELO CONTRIBUINTE. INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS
NÃO COMPROVADA. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL.
REINCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL.
Constatado que embora conste no contrato social da empresa o desempenho de
atividade vedada, a atividade efetivamente desenvolvida era de cunho comercial, impõe-
se a reinclusão do contribuinte no Simples Nacional.
(Acórdão no 1301002.753, 1a Turma da 3a Câmara, da 1a Seção do CARF. Relator
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Data da publicação 04/04/2018).
Diante disso, verifica-se que as autoridades administrativas de primeiro grau
mantiveram seu entendimento em razão unicamente da alteração contratual promovida pela
Recorrente, sem que fosse indicado quaisquer atos ou fatos que demonstrassem a efetiva
realização da atividade vedada.
A Recorrente, por sua vez, na intenção de demonstrar que cometera apenas um
erro escusável com a 1a alteração do contrato social da empresa, juntou aos autos notas fiscais de
entradas e saídas do período entre 02.07.2018 a 22.08.2018 (e-fls. 124 a 357), as quais atestam a
aquisição e a posterior venda apenas de produtos tecnológicos e destinados a automóveis
(atividades permitidas pelo Simples Nacional).
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.501 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.722798/2018-98

A Recorrente, repita-se, afirma que não praticou a atividade e, corroborando com
a informação de que cometera um erro na alteração contratual no 01 (e-fls. 16 a 21), providenciou
a exclusão da atividade através da alteração contratual no 02 (e-fls. 06 a 11). Vê-se, por esses
documentos, que a alteração contratual no 01 foi registrada em 02/07/2018, a qual incluía a
atividade impeditiva, e a alteração contratual no 02, registrada em 22/08/2018, efetuou a
exclusão da atividade impeditiva. Portanto, verifica-se que a alteração contratual foi realizada em
um curto espaço de tempo, em menos de dois meses.
O erro escusável cometido pela Recorrente na alteração do contrato social da
empresa não pode ser suficiente para excluir a mesma em razão de opção (exclusão automática),
visto que essa não foi a intenção da contribuinte.
Nesse sentido e a manifestação do CARF sobre a matéria, conforme decisões
abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano - calendário: 201 1 SIMPLES NACIONAL.
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA MEDIANTE ALTERAÇÃO CADASTRAL.
ERRO ESCUSÁVEL.
Em caso de erro escusável no processamento de alteração cadastral que implicou
exclusão por opção do Simples Nacional e do fato de não haver provas do exercício da
atividade vedada (art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006), d eve ser cancelado o
ato de exclusão. (Acórdão 1402-005.269. Sessão de 10 de dezembro de 2020. Relator
Conselheiro Evandro Correa Dias).
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano - calendário: 2016 EXCLUSÃO DO
SIMPLES. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. ATIVIDADE IMPEDITIVA. ERRO
ESCUSÁVEL.
Cancela - se a exclusão do Simples Nacional quando as evidências revelam que o
contribuinte incorreu em erro absolutamente escusável na alteração contratual que
inseriu atividade impeditiva. (Acórdão 1302-004.800. Sessão de 16 de setembro de
2020. Relator Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio).
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano - calendário: 2012 SIMPLES NACIONAL.
EXCLUSÃO. ATIVIDADE INCLUÍDA NO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA,
SEM QUE TENHA SIDO EMPENHADA. REGIME DE TRIBUTAÇÃO PELO
SIMPLES MANTIDO.
Constatada a não realização da atividade vedada, adequada a manutenção da empresa
contribuinte no regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL, à luz da Súmula
CARF no 134. (Acórdão 1001-002.413. Sessão de 21 de maio de 2021. Relator
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros).
Em razão das provas constantes no processo, entendo que assiste razão à empresa
Recorrente, estando demonstrado ter havido erro escusável na inclusão de CNAE impeditivo à
sua manutenção no Simples Nacional.
Isto posto, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital